Tribunal: TCU
Processo: 015.461/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de alteração de aposentadoria de Carlos Jose dos Santos Delgado, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que os presentes autos se referem a dois atos de alteração de aposentadoria em favor do mesmo interessado (Atos e-pessoal 126953/2020 e 130756/2020); Considerando que as proposições uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU para correção de erro material no Acórdão 7937/2024-TCU-Segunda Câmara se referem a omissão da parte dispositiva do decisum quanto ao Ato e-pessoal 130756/2020; Considerando a mesma identidade de conteúdo de ambos os atos, em que foi detectada a mesma irregularidade referente a concessão da vantagem de quintos/décimos com base no exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que, em relação à absorção dos quintos, o reajuste do salário dos servidores dessa categoria foi concedido pela Lei 14.523/2023, de 9/1/2023; Considerando que, posteriormente, em 22/12/2023, com a redação dada pela Lei 14.687/2023, foi acrescido o parágrafo único ao artigo 11 da Lei 11.416/2006, com vistas a impedir que os reajustes referentes aos anos de 2024 e 2025 fossem absorvidos pelos quintos incorporados; Considerando que esta Corte de Contas respondeu à consulta formulada pela então presidente do Conselho da Justiça Federal para dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação das referidas leis por meio do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; Considerando que seria possível aplicar por analogia o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, para conceder o registro do ato, uma vez que a Lei 14.687/2023, que introduziu o parágrafo único no art. 11 da Lei 11.416/2006, cujo fim está apto em sustentar, em caráter permanente, os efeitos financeiros dos quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 (não havendo absorção), tem o mesmo efeito prático de decisão judicial transitada em julgado; Considerando a mesma proposta de mérito para ambos os atos, pela ilegalidade, com registro em caráter excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal os atos de aposentadoria de Carlos Jose dos Santos Delgado (Atos e-pessoal 126953/2020 e 130756/2020), e, em caráter excepcional, autorizar seu registro expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.461/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Jose dos Santos Delgado (XXX.022.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique o interessado sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos, e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pelo interessado, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.2. orientar o Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.